Tribunal: STF
Processo: ARE 1341419
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática que proferi negando seguimento ao recurso extraordinário, com o fundamento de que não ha matéria constitucional a ser analisada, tendo em vista que o Tribunal de origem apenas decidiu sobre os pressupostos de admissibilidade de recurso de sua competência, bem como pela ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais indicados como violados.



    A embargante alega que 



    “[...]



    A decisão ora embargada negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, ao argumento de que o Tribunal de origem decidiu tão somente acerca dos pressupostos de admissibilidade do recurso de sua competência, apontando que inexiste questão constitucional a ser examinada. Tal posicionamento, contudo, serve a corroborar que as alegações defensivas não foram sequer analisadas, estando o decisum omisso neste ponto.



    […]



    Também não assiste razão o fundamento de que os dispositivos constitucionais indicados não foram violados, pois em todas as suas manifestações, esta embargante deixou claras as abordagens constitucionais.



    A afirmativa de que não houve prequestionamento reflete, novamente, o vício da omissão que recai sobre a deliberação, uma vez que bastaria a leitura superficial para constatar que os diplomas legais violados têm sido destacados desde o Tribunal a quo – inclusive no que cerne às questões federais, inviabilizando também a incidência da Súmula 282 desta Corte Suprema.



    Também se mostra silente à decisão no que tange às ilegalidades serem manifestas, eis que o respeitável Relator assentou que não se admite recurso extraordinário para discutir matéria relacionada ao devido processo legal, contraditório, ampla defesa e prestação jurisdicional quando for necessário exame prévio de legislação infraconstitucional.



    Conforme demonstrado no apelo anterior, não se faz necessária a reinserção em âmbito infraconstitucional para que sejam verificadas as incompatibilidades da marcha processual com a Constituição Federal da República. Sobre isso, não houve qualquer manifestação na decisão retro.



    Não bastasse os entraves acima mencionados, a decisão se mostra omissa, também, em relação ao artigo 93, IX da Constituição Federal.



    [...]”. (pág. 2-4 do doc. eletrônico 74).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão não merece acolhida.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade.



    Conforme constou na decisão embargada, fundamentada em precedentes desta Corte, não há matéria constitucional a ser examinada, quando o Tribunal de origem decide sobre os pressupostos de admissibilidade de recurso da sua competência.



    Com relação ao art. 93, IX, da Constituição, o que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu.



    Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nesse sentido, cito o ARE 832.707-AgR/RJ, de relatoria do Ministro Luiz Fux, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA.



    TARIFAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO



    TARDIA. INVIABILIDADE.



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.



    2. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: ARE 693.333-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/9/2012, e AI 738.152-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2012.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: Agravo Inominado. Art. 557 do C.P.C. Obrigação de não Fazer c. c. Repetição e Indenização. Cobrança de energia elétrica. Tarifação por fator de demanda de potência (demanda contratada). Improcedência.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.” (grifei).



    Assim, constato que, a pretexto de sanar suposta omissão, a embargante tem o propósito de provocar apenas o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, o que não ocorre no caso em questão. Nessa linha, cito os seguintes precedentes do Plenário desta Corte, cujas ementas transcrevo a seguir:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE 892.129-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO POSTERIOR A JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material.



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.



    3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria.



    4. Embargos de declaração, opostos em 06.02.2017, rejeitados.” (Rcl 17.218-AgR-EDv-ED-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin)



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.ESTELIONATO. ARTS. 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e ao aclaramento dos julgados, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio do art. 619 do Código de Processo Penal, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, ao feitio do art. 619 do CPP, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1.140.216-AgR-ED/PA, Rel. Min. Rosa Weber).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MATÉRIA PENAL – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU AMBIGUIDADE – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE NO CASO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE – Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade (CPP, art. 619, e RISTF, art. 337) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes.” (ARE 1.101.140-ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello).



    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do Código de Processo Civil/2015).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator